Tribunal: STF
Processo: ARE 1154633
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICÍPIO DE DIRCE REIS Municipalidade que almeja compelir a concessionária de serviço público a reter e repassar à Administração o valor pecuniário correspondente à contribuição Possibilidade Natureza tributária da contribuição já reconhecida pelo C. STF Previsão da arrecadação do tributo pela concessionária de serviço público prevista na legislação municipal Vinculação da ré com o fato gerador, por fim, evidenciado na espécie Sentença de procedência confirmada Negado provimento ao recurso.” (e-doc. 25, p. 8).



    2. Nas razões do recurso, sustenta-se a violação aos arts. 154, §1º, 146, inc. III, e 149-A, parágrafo único, da Constituição da República, ao argumento de que é o cidadão utente do serviço de iluminação pública, com o qual a recorrente não possui relação para se efetivar a substituição tributária admitida. (e-doc. 25, p. 32-44).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor compreensão do caso concreto, cito trecho da fundamentação do acórdão recorrido:



    “Como bem sintetiza o douto Juízo a quo, três são, portanto, os requisitos para a caracterização da responsabilidade tributária por substituição: a natureza jurídica tributária da COSIP, a expressa responsabilidade decorrente de lei e a vinculação da ré com o fato gerador.



    (...)



    Portanto, preenchido o requisito da natureza jurídica tributária da COSI P. 



    Também há a expressa responsabilidade decorrente de lei. A Lei Complementar Municipal n.º 160/ 2015, em seu art. 2º , assim dispõe:



    (...)



    Também há, por fim , a vinculação da ré com o fato gerador. Ora, é a requerida quem fornece a energia elétrica e emite a fatura de consumo. Por óbvio, está vinculada ao fato gerador. Sendo assim , a r. sentença de procedência erece confirmação.” (e-doc. 25, p. 11-14).



    4. Como se verifica, o acórdão deu aplicação ao art. 149-A, parágrafo único, da Constituição da República, in litteris:



    “Art. 149-A. Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio, a expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para segurança e preservação de logradouros públicos, observado o disposto no art. 150, I e III. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)



    Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica.” (destaque acrescido)



    5. Nesta linha, a orientação fixada pela Suprema Corte no julgamento do RE nº 573.675-RG/SC (Tema nº 44 do ementário da Repercussão Geral), no qual reconhecida a constitucionalidade da instituição, por lei municipal, de contribuição para custeio da iluminação pública, cobrada na fatura de consumo de energia elétrica. Transcrevo a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADEE PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.



    I – Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública.



    II – A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva.



    III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa,por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte.



    IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    V – Recurso extraordinário conhecido e improvido.” 



    (RE nº 573.675-RG/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 25/03/2009, p. 22/05/2009; destaques acrescidos).



    6. Ainda, em tópico referente à determinação dos contribuintes da Cosip, o voto condutor do acórdão, de lavra do e. Ministro Ricardo Lewandowski, faz menção à possibilidade de cobrança da Cosip na própria fatura de energia elétrica, veja-se:



    “Com a devida vênia, porém, creio que, uma vez admitida a constitucionalidade do art. 149-A (mesmo porque jamais foi contestado nesta Suprema Corte), o qual previu a possibilidade de cobrança da contribuição para o custeio de iluminação pública na própria fatura de energia elétrica, o princípio da isonomia, em razão das particularidades da exação em tela, há de ser aplicado com o devido temperamento. 



    Entendo, ainda, que, respeitados os demais princípios tributários e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, nada há de inconstitucional em identificarem-se os sujeitos passivos da obrigação em função de seu consumo de energia elétrica. 



    Esta foi, aliás, a intenção do constituinte derivado ao criar o novo tributo, conforme se pode verificar a partir da leitura do seguinte trecho do relatório apresentado pelo Deputado Custódio Mattos à PEC 559/2002: 



    "A proposta, para viabilizar e facilitar a efetiva implementação da contribuição, deixa explícita a faculdade legal de cobrança na própria fatura de consumo de energia elétrica dos contribuintes, que, fica implícito, seriam as pessoas físicas e jurídicas consumidoras de energia elétrica". 



    Com efeito, sendo a iluminação pública um serviço público uti universi, ou seja, de caráter geral e indivisível, prestado a todos os cidadãos, indistintamente, não se afigura possível, sob o aspecto material, incluir todos os seus beneficiários no pólo passivo da obrigação tributária (...)”



    7. No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.354.210/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 23/11/2021, p. 24/11/2021; RE nº 1.283.695/AM, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 16/09/2020, p. 18/09/2020; ARE nº 886.753/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 1º/12/2015, p. 11/12/2015.



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator